Tribunal: TJDFT
Processo: 0738742-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738742-20.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDEIA CONSTRUCOES E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - EPP APELADO: SOLTEC ENGENHARIA LTDA Decisão 1. Apelação cível interposta por Ideia Construções e Prestações de Serviços Ltda. - EPP contra a sentença da 2a Vara Cível de Brasília que reconheceu a prescrição da pretensão da apelante referente ao primeiro serviço e julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial (ID no 20913536, págs. 1-5). 2. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2o). A decisão de ID no 20913507 deferiu a gratuidade de justiça à autora, motivo pelo qual não recolheu o preparo. 3. Na análise dos pressupostos objetivos recursais, a apelante foi intimada com o intuito de apresentar comprovantes de rendimentos, balanço patrimonial e outros documentos atualizados que demonstrassem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação (ID no 20969348 -, págs. 1-2). 4. Em resposta, foram juntados os documentos de ID no 21631131, 21631133, 21903045 - 21903047, pág. 3. A apelada se manifestou quanto à documentação apresentada e pleiteou a revogação do benefício (ID no 22023452, págs. 1-2). 5. A impugnação à gratuidade de justiça foi acolhida e o benefício revogado. Na mesma oportunidade, a apelante foi intimada para providenciar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (ID no 22068806, págs. 1-3). Entretanto, o prazo concedido transcorreu sem manifestação (ID no 22680149) e o preparo foi providenciado apenas em 7/2/2021 (ID no 23097701 e no 23097702). 6. É o necessário. Cumpre decidir. 7. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 8. A apelante foi intimada para providenciar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da decisão de ID no 22068806, págs. 1-3. Todavia, deixou de cumprir a determinação no prazo estipulado (ID no 22145274), pois o pagamento somente foi efetuado em 7/2/2021 (ID no 23097701) o que acarreta a deserção e conduz ao não conhecimento do recurso. Dispositivo 9. Não conheço a apelação interposta em razão da sua deserção (CPC, arts. 932, inciso III; 101, §2o e 1.007). 10. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Publique-se. Brasília, DF, 8 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO